Tribunal: STF
Processo: ARE 1475053
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.